Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-15.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000861-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CRISTIANE LIDIA PORTELA - CPF: 015.973.261-19 (AGRAVANTE), CLEUDEMIR NUNES DA SILVA - CPF: 005.818.753-70 (AGRAVADO), AGLAGI SOARES SILVA - CPF: 005.818.623-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RECONHECIMENTO DE VALIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual cumulada com tutela cautelar, que declinou de ofício da competência para a Comarca de Novo Progresso-PA, desconsiderando cláusula contratual que elegeu o foro da Comarca de Guarantã do Norte-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes; (
ii
) definir se o juízo de origem poderia declinar de ofício da competência territorial relativa, apesar da cláusula contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação ajuizada é de natureza pessoal, decorrente de inadimplemento contratual, o que afasta a incidência da regra de competência absoluta prevista no art. 47 do CPC.

A cláusula de eleição de foro constante do contrato é válida, conforme art. 63 do CPC e Súmula 335 do STF, inexistindo indícios de abusividade ou prejuízo ao acesso à justiça.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da eleição de foro ainda que o foro eleito não possua conexão com o domicílio das partes ou com o local do imóvel objeto da lide, desde que a estipulação tenha ocorrido de forma livre e consciente.

A competência territorial é de natureza relativa e, por isso, não pode ser declinada de ofício pelo juízo, conforme dispõe a Súmula 33 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro em contrato de natureza pessoal é válida quando não demonstrada abusividade ou prejuízo ao acesso à justiça.

A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo juízo, conforme a Súmula 33 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 47 e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 335; STJ, Súmula nº 33; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.109.086/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.11.2024,
DJe
07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

CRISTIANE LIDIA PORTELA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de
R
escisão
C
ontratual nº 1003579-49.2024.8.11.0087, ajuizada em face de
AGLAGI SOARES SILVA e CLEUDEMIR NUNES DA SILVA
, declinou da competência e determinou a remessa
dos autos
para a Comarca de Novo Progresso
-
PA.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, que a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes deve prevalecer, à luz do art. 63 do CPC e da Súmula 335 do STF, tratando-se de ação fundada em direito pessoal. Aduz, ainda, que a competência territorial é relativa e não poderia ter sido declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste recurso consiste em verificar se é válida a cláusula de eleição de foro firmada pelas partes e se poderia o Juízo de origem, de ofício, declinar da competência territorial estabelecida contratualmente.

Inicialmente, convém registrar que a demanda originária trata de ação de rescisão contratual cumulada com tutela cautelar de urgência, fundada em inadimplemento de obrigação assumida pelos agravados em contrato de compra e venda de imóvel rural. Trata-se, pois, de demanda de natureza pessoal, não se tratando de ação fundada em direito real sobre imóvel.

Em razão disso, afasta-se a aplicação da regra de competência absoluta do art. 47 do C
ódigo de Processo Civil
, sendo plenamente válida a cláusula de eleição de foro prevista na avença.

No caso, a
cláusula IV.L do contrato firmado entre as partes estabeleceu expressamente como competente a Comarca de Guarantã do Norte/MT para dirimir eventuais controvérsias oriundas da relação contratual, nos termos do art
igo
63 do CPC.

Tal estipulação encontra amparo na Súmula 335 do STF
, a qual dispõe o seguinte
: “É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.

Ainda que o imóvel objeto da transação esteja localizado no Estado do Pará e que os réus ali residam, tal circunstância não invalida, por si só, a cláusula de eleição de foro, sobretudo porque não há demonstração de abusividade ou desequilíbrio contratual.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido a validade da eleição de foro mesmo quando o foro eleito não possui conexão direta com o objeto ou domicílio das partes, desde que acordado livremente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ART. 63 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA DE

ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.1. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes não indica, por si só, hipossuficiência de uma delas, nem dá ensejo ao afastamento de cláusula contratual de eleição de foro, notadamente quando não há indícios de que sua observância dificultará a garantia constitucional de acesso à Justiça.2
. Não se tratando de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, e, não havendo circunstância de fato da qual se possa inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica do escritório agravante, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art. 63 do CPC/2015
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.109.086/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024.)

Portanto, merece reforma a decisão agravada para que seja reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro e mantida a competência da Comarca de Guarantã do Norte/MT para processar e julgar a demanda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso reformar a decisão recorrida e reconhecer a competência da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025